Tribunal: TJSP
Processo: 1032285-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Cancelamento de voo e imposição do aumento do trajeto da viagem – Autores que, em virtude disso, somente conseguiram chegar ao seu destino final 27 horas depois do horário contratado – Prestação de serviço defeituoso – Dano moral caracterizado – Arbitramento em R$ 10.000,00 para cada um deles – Valor que não comporta redução – Sentença condenatória mantida – Recurso não

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Cancelamento de voo e imposição do aumento do trajeto da viagem – Autores que, em virtude disso, somente conseguiram chegar ao seu destino final 27 horas depois do horário contratado – Prestação de serviço defeituoso – Dano moral caracterizado – Arbitramento em R$ 10.000,00 para cada um deles – Valor que não comporta redução – Sentença condenatória mantida – Recurso não provido.